Tribunal: TJMT
Processo: 1002158-38.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal interposto por SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E LOJAS DE CONVENIENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara especializada da Fazenda Pública da Capital /MT, nos autos do Mandado de Segurança coletivo n.o 1009383-20.2016.8.11.0041, em desfavor de MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, que indeferiu a liminar, por não ter como aferir, nesta fase, a ilegalidade e a abusividade profligada, a impropriedade da atuação do PROCON, pois o princípio da prova pré-constituída não permite a dilação probatória que exige a questão, afirmando que os fiscais do PROCON apenas cumprem suas obrigações.
O Sindicato Agravante discorre que a Superintendente do PROCON, por meio do parecer n o 010/2015/SDC/SEJUDH, concluiu que cabe ao órgão adotar a margem máxima de 20% (vinte por cento) sobre o preço de aquisição nas distribuidoras, ou seja, sobre o lucro bruto, utilizando-a como parâmetro para definir se há, ou não, abusividade no preço do álcool etílico [etanol], a fim de que o percentual acima dessa margem configure prática abusiva nos termos do art. 39, V e X da Lei n o 8.078/1990.
Afiança que o PROCON/MT estipulou, administrativamente, limite ao preço genérico e abstrato na revenda de etanol a todos revendedores do Estado de Mato Grosso, sem qualquer ressalva, ampliando, ainda, o tipo infracional específico e transgredindo, dessa forma, o princípio da separação dos poderes.
Aduz que o ato de fiscalização, realizado pelo PROCON, nos postos de combustíveis, com fundamento no referido parecer, é ilegal, pois, ao constatar a obtenção da margem de lucro bruto na revenda do etanol superior a 20% (vinte por cento), levou à lavratura de diversos autos de infração em desfavor dos postos revendedores nos municípios do Estado de Mato Grosso.
Sustenta que a determinação do órgão fiscalizador para adequar/reduzir a margem de lucro na revenda de etanol ao patamar permitido, sob pena de sofrer penalidades, é ilegal. Esclarece que estão sendo questionados apenas os atos fiscalizatórios decorrentes do Parecer no 010/2015/SDC/SEJUDH, que padecem de ilegalidade em seus fundamentos.
Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, e no mérito, seja o pleito veiculado no presente agravo julgado procedente, reformando-se a decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar.
O almejado efeito suspensivo foi negado pelo relator originário Des. Márcio Vidal, conforme ID. 460349.
O Agravante interpôs Agravo interno no ID. 539338, o qual foi desprovido (ID. 2229917).
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso – id. 5184948 -.
É o relatório.
DECIDO.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que ao analisar os autos de origem (no 1009383-20.2016.8.11.0041) constatou-se que foi proferida sentença de mérito, em 13/08/2020, a qual denegou a ordem, conforme fundamentação abaixo:
“(...) Não há dúvida que os revendedores de combustíveis, quando praticam preços abusivos, estão violando princípios e direitos básicos dos consumidores, motivo pelo qual devem se submeter não só a fiscalização como a penalização imposta pelo PROCON, ente, conforme já bem destacado nestes autos, responsável pela proteção dos consumidores.
Importa salientar também, que é direito do consumidor lhe ser assegurada a vedação de aumento excessivo de preços e a exigência de vantagens excessivas (art. 39, V e X do CDC), por constituírem práticas divorciadas da boa-fé objetiva e lealdade, preceitos que devem guiar as relações consumeristas, nos termos do art. 4o, III do CDC.
Portanto, ainda que haja proteção a livre iniciativa e liberdade econômica como bem aventado pelo impetrante, tais princípios constitucionais não são absolutos, de sorte que, a limitação de preços sobre a qual se pauta a fiscalização do Procon, não representa exacerbação de competência ou ainda ilegalidade e abusividade, haja vista que tem por fundamento outros princípios constitucionais, dentre os quais se pode destacar a proteção ao consumidor.
(...)
Ademais, com relação ao argumento utilizado pelo impetrante consiste que a atual situação da pandemia do COVID-19 teria implicado nas alterações do cenário fático, ensejando contexto econômico que lhe seria desfavorável, o que justificaria a prática de margem de lucro excessiva, tal argumento não deve subsistir.
Isto, porque, como bem apontado pelo parquet em r. parecer exarado nos presentes autos: em tempos de pandemia o que se espera é maior solidariedade nas relações consumeristas.
Todavia, as questões "mercadológicos, econômicos e contábeis" não podem ser objeto de mera presunção ou suposição e demandaria prova pericial, o que não é admitido na via mandamental.
Nesse sentido, veja a lição de Hely Lopes Meirelles:
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...]. Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, para fins de segurança.
Com efeito, o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie.
Destarte, ausentes os requisitos para a concessão da segurança, segundo a lei que rege o writ of mandamus, a não concessão da ordem é medida que se impõe.”
Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.
Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
1. Prolatada sentença no processo de origem, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.
2. Recurso prejudicado (TJ-MT 10165472320208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)
Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.
No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, POR PREJUDICADO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Cuiabá – MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado